Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701846-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRYGO GAMA DA SILVA DE MORAES AGRAVADO: JOSE RICARDO CARLOS DA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO GAMA DA SILVA DE MORAES em face da decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que autorizou a penhora mensal de 20% de sua remuneração para pagamento do débito objeto de cumprimento de sentença. Argumenta o agravante que em 02/08/2023 foi bloqueado em sua conta bancária o valor de R$ 5,96 (cinco reais e noventa e seis centavos), que pleiteou o desbloqueio, mas o pedido foi negado na origem e que foi determinada constrição mensal no percentual de 20%. Aduz que a penhora recaiu sobre verbas de caráter alimentar, que o seu salário base é de R$ 2.627,00 (dois mil seiscentos e vinte e sete reais), que a quantia é mínima e que na decisão que a deferiu não teria sido observada a necessidade de preservar percentual capaz de garantir a dignidade dele e de sua família. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão proferida na origem ou suspender os seus efeitos até o julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Recurso cabível e adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça que concedo em favor do agravante, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Embora não haja elementos suficientes para antecipar a análise do mérito, verifico estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido alternativo, pois presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A despeito de ser relativa a impenhorabilidade de salário, o percentual atribuído à constrição deve ser analisado com a cautela necessária para manter o equilíbrio entre os interesses do credor e devedor sem ferir a dignidade de um ou de outro. No caso dos autos, o agravante demonstrou que possui doença neurológica e apresentou recibo de aluguel com valor que compromete parte considerável de sua renda, razão pela qual se afigura razoável o acolhimento do pleito. Pelo exposto, recebo o presente recurso no efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, obstando o prosseguimento dos atos constritivos sobre o salário do agravante até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator